Tribunal: TJBA
Processo: 8033844-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033844-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JAKSON DOS SANTOS CONCEICAO e outros (2) Advogado(s): MARLLOS HIPOLITO ROCHA SILVA, TIAGO SILVA DE CRISTO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIME, JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado por Bel. Tiago Silva de Cristo em favor de JAKSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO, contra ato do Juízo da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso-BA, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 8008624-56.2024.8.05.0191. O paciente foi preso em flagrante no dia 24 de abril de 2024 pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), após desferir golpes contra a vítima José Alves da Silva durante os festejos da Festa de São Jorge, inclusive pisando em sua cabeça quando já estava caída e indefesa. A impetração sustenta-se na alegada ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, no excesso de prazo para formação da culpa, na inexistência de contemporaneidade e na ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em definir: (a) se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; (b) se está caracterizado excesso de prazo na formação da culpa; (c) se persistem os fundamentos contemporâneos para a manutenção da custódia cautelar; e (d) se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares alternativas são suficientes no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade do delito e seu modus operandi (homicídio qualificado praticado mediante meio cruel, com pisões na cabeça da vítima já desmaiada), a periculosidade do agente e a evasão do local após o crime, configurando risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal. 4. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa não se restringe a critérios aritméticos, devendo ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade do feito e a natureza do procedimento do Tribunal do Júri, não havendo constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente, sem desídia do juízo. 5. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva subsiste quando permanecem atuais os elementos que justificaram sua decretação, especialmente diante da periculosidade social do agente e da gravidade concreta dos fatos, tendo sido a prisão preventiva periodicamente reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. 6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não possuem, isoladamente, o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando devidamente demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante da gravidade concreta do crime. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal mostra-se legítima quando baseada em elementos concretos, como a gravidade do delito, seu modus operandi e a periculosidade social do agente." "A aferição do excesso de prazo na formação da culpa não resulta de mera contagem aritmética, devendo ser avaliada conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto e a complexidade do procedimento do júri." "A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva subsiste quando permanecem atuais os elementos que justificaram sua decretação, especialmente após reavaliação periódica nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP." "Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, sendo as medidas cautelares alternativas insuficientes quando demonstrada a gravidade concreta do delito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, 319; CP, art. 121, §2º, III e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2023, DJe 27/10/2023; STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/03/2018, DJe 14/03/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033844-13.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. Tiago Silva de Cristo, e como paciente JAKSON DOS SANTOS CONCEIÇÃO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64